Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PARA IMPUTABILIDADE PENAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inviável o pedido de absolvição imprópria formulado pela defesa, porquanto o laudo psiquiátrico realizado em 2019 atesta que o réu “ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender a ilicitude dos atos praticados e de autodeterminar-se, conforme o entendimento”. Preliminar rejeitada.
2. Durante a instrução, o sentenciante não considerou o apelante pessoa inimputável, portador de deficiência cognitiva ou transtorno mental. Ao reverso, observa-se que o réu negou os fatos a ele imputados, informando outro nome ao ser questionado pela autoridade policial, quando de sua identificação, além de pedir à vítima que não o entregasse aos policiais porque já possui outras anotações penais.
3. O Magistrado tem certa margem de discricionariedade para avaliar a necessidade da realização de perícias ou demais questões incidentais no curso da instrução processual. Ademais, enquanto destinatário da prova, lhe cabe indeferir as diligências que julgar prescindíveis, quando houver elementos suficientes à formação do seu convencimento, uma vez oportunizados o contraditório e a ampla defesa.
4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, haja vista que são cometidos na clandestinidade, quando geralmente a vítima se encontra sozinha ou distraída.
5. O depoimento de policiais no exercício da função merece credibilidade, principalmente quando não há, nos autos, prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das suas declarações.
6. É de se manter a reprimenda fixada pelo sentenciante, sob pena de incidência do princípio ne reformatio in pejus, quando inexistente insurgência por parte do Parquet.
7. O laudo pericial consigna a extensão das lesões provocadas pelo réu, aproximando-se sobremaneira de um desfecho trágico (iter criminis). Os cortes provocados pelos golpes de garrafa de vidro, quebrada, causaram sérias lesões contusas, sobretudo, no pescoço e na cabeça da vítima, especificamente, na região da têmpora e da cervical. Tudo a indicar o intenso animus necandi. Por essa razão, deve-se conservar a fração utilizada pelo sentenciante para reduzir a pena pela tentativa.
8. O réu não faz jus ao regime menos gravoso em virtude do quantum da pena, bem como, por se tratar de reincidente específico e, ser portador de maus antecedentes.
9. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.